Tribunal: TJBA
Processo: 8076181-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076181-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: MARIA ALVES DE LIMA Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PRADO/BA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO TERATOLÓGICO OU ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de direito líquido e certo, no qual se alegava omissão do juízo de primeiro grau na condução de inventário, especialmente quanto à nomeação de inventariante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada demora na condução de inventário, com postergação da nomeação de inventariante, configura omissão ilegal ou teratológica apta a ensejar o cabimento de mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo, comprovado por prova pré-constituída. 4. A controvérsia no inventário envolve o reconhecimento de união estável post mortem, questão prejudicial que repercute na ordem de nomeação de inventariante, nos termos do art. 617, I, do CPC, o que justifica a prévia instrução probatória. 5. A postergação da nomeação já foi apreciada por esta Câmara em agravo de instrumento, que reconheceu a necessidade de dilação probatória, afastando ilegalidade na condução do feito. 6. O andamento processual revela prática de atos pelo juízo de origem, ainda que com morosidade, inexistindo paralisação extrema ou recusa deliberada a prestar jurisdição. 7. A morosidade, por si só, não configura ato coator, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. 8. Inadequado o uso do mandado de segurança como meio para acelerar o trâmite processual ou como sucedâneo de medidas correcionais. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é cabível para impugnar alegada morosidade judicial, salvo quando demonstrada paralisação extrema e injustificada do feito. 2. A postergação da nomeação de inventariante, diante de controvérsia sobre união estável e necessidade de instrução probatória, não configura ato ilegal ou teratológico." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; CPC, arts. 617, I, e 1.021, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8076181-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA ALVES DE LIMA e como agravado JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PRADO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator